Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. SISTEMA DA PERPETUIDADE. AVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO OU DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação familiar existente entre os envolvidos e as circunstâncias em que o suposto crime de lesão corporal teria ocorrido, tal como ressoa da narrativa constante da denúncia, evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar o suposto delito como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006, de forma que não há que se falar em incompetência do Juízo sentenciante.
2. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em desclassificação para o crime de maus-tratos diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelo laudo pericial, demonstrando que o apelante agiiu com o dolo de lesionar a ofendida.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foi utilizada condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
4. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
5. Inviável valorar de forma favorável ao réu a circunstância judicial do comportamento da vítima, uma vez que não foi demonstrado nos autos que a ofendida tenha incitado, facilitado ou induzido a prática do crime pelo acusado.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Se a prova dos autos revela que o réu deu início às agressões e a ação da vítima não foi injusta, não é possível reconhecer que tenha agido sob o domínio ou sob influência de violenta emoção, sendo inaplicável o reconhecimento da atenuante ou o privilégio previsto no § 4o do artigo 129 do Código Penal.
8. Alegação de incompetência rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.